Tribunal: STF
Processo: HC 63246
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'
NÃO TENDO O IMPETRANTE, QUE E O PRÓPRIO PACIENTE, JUNTADO A SUA
PETIÇÃO, COMO LHE CABIA, ELEMENTOS PELOS QUAIS PUDESSEM SER
VERIFICADAS SUAS ASSERTIVAS, OMISSAO ESSA QUE NÃO FOI SUPRIDA PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, APONTADO COMO COATOR,
E CUJAS INFORMAÇÕES SÓ VIERAM, ALIAS, APÓS GRANDE INSISTENCIA DO
RELATOR, E DE INDEFERIR-SE O 'WRIT'.